Tribunal: TJES
Processo: 0006201-36.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006201-36.2011.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: ELIZABETH BATISTA BARCELOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
LINHARES. PROFESSORA
. VENCIMENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, INCISO I DA CF/88. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 656.860/MT E RE N. 924.456/RJ.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUROS DE MORA
ALTERADOS EM REMESSA NECESSÁRIA
. 1.
Dando interpretação a norma constitucional, no julgamento do RE 656.860/MT, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, de que ao servidor público aposentado por invalidez nas hipóteses descritas no art. 40, § 1º, inciso I, segunda parte, da CF, é assegurado o recebimento de proventos integrais.
2.
Na mesma esteira, considerando que a Constituição Federal determinou o pagamento de proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, não há se falar em incidência da forma de cálculo prevista na Lei nº 10.887/2004, sob pena de se subverter a vontade do constituinte e converter a aposentadoria com proventos integrais em proporcionais.
3.
Tal exegese ganhou força, portanto, com o julgamento do RE n. 924.456/RJ, submetido a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 754)
, na qual aplicou-se a regra de transição àqueles servidores que entraram no serviço público antes da edição da emenda constitucional n. 41/2003, concedendo o direito ao recebimento integral dos proventos de aposentadoria, entendendo por afastar, por consequência lógica, a regra de cálculo da média aritmética da remuneração para fixação do valor a ser recebido a título de aposentadoria.
4.

H
avendo elementos
(prova pericial)
quanto
a doença
ter
sido adquirida na função de professora, mesmo em uma relação de concausalidade, mantém-se
hígida a sentença,
especialmente acerca dos
proventos
serem
pagos
de forma integral
, não prosperando,
assim,
a tese acerca
da
taxatividade do rol

constante na

lei
local
(Lei Complementar Municipal nº 2.330/2002)
acerca da “
doença grave”
, “
contagiosa”
ou “
incurável”
, notadamente porque a situação
não se enquadra nestas hipóteses, mas sim na existência de “
moléstia profissional”,
a qual foi devidamente reconhecida.

5.
Com base no TEMA 905 do STJ,
em remessa necessária
, a correção monetária deve observar o índice INPC, na forma do art. 41-A, da Lei nº 8.213/91, e deve incidir do vencimento de cada parcela até a citação, quando passarão a incidir os juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009.
6.
Recurso conhecido e desprovido e sentença alterada parcialmente em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer da apelação cível para negar provimento ao recurso voluntário e, em remessa necessária, alterar os parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006201-36.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, PROCURADORIA DO IPASLI - LINHARES - ES

APELADO: ELIZABETH BATISTA BARCELOS

Advogado do(a) APELADO: EDSON FERREIRA DE PAULA - ES4809-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
I
nstituto de Previdência
e Assistência
dos Servidores d
o Município de

Linhares
-
IPASLI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível de

Linhares
que, nos autos da ação
ordinária
,
julgou procedente os pedidos autorais,
(i)
determinando a retificação da Portaria que concedeu a aposentadoria por invalidez, reconhecendo
o direito de recebimento dos proventos integrais,
a partir de 20.10.2008;
(ii)
condenar a recorrente ao pagamento das diferenças dos proventos devidos à recorrida desde a data da aposentadoria, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, acrescidas de correção monetária desde a data em que cada prestação deveria ter sido paga, pelo INPC e juros de mora desde a citação, no percentual de 6% ao ano até a edição da Lei n. 11.960/09, e os juros nela previstos a partir de então até o efetivo pagamento;
(iii)
considerando a iliquidez da sentença, o percentual dos honorários devidos pelo Instituto será fixado oportunamente.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal assegurou aos titulares de cargos efetivos da Administração Pública Direta e Indireta, sob determinadas condições, direito à aposentadoria por invalidez com recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
ou com proventos integrais
, na hipótese de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Dando interpretação à referida norma constitucional, no julgamento do RE 656.860/MT, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, de que ao servidor público aposentado por invalidez nas hipóteses descritas no art. 40, § 1º, inciso I, segunda parte, da CF, é assegurado o recebimento de proventos integrais, vejamos:

O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”
. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) (grifei)

Na mesma esteira, considerando que a Constituição Federal determinou o pagamento de proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, não há se falar em incidência da forma de cálculo prevista na Lei nº 10.887/2004, sob pena de se subverter a vontade do constituinte e converter a aposentadoria com proventos integrais em proporcionais.

O STJ possui firme entendimento no mesmo sentido,
in verbis
:

“Por sua vez, a Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais. Entendimento consagrado com o advento da Emenda Constitucional 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda Constitucional 41/2003. (AgRg nos EDcl no REsp 1525901/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)”

Tal exegese ganhou força, portanto, com o
julgamento do RE n. 924.456/RJ, submetido a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 754)
, na qual aplicou-se a regra de transição àqueles servidores que entraram no serviço público antes da edição da emenda constitucional n. 41/2003, concedendo o direito ao recebimento integral dos proventos de aposentadoria, entendendo por afastar, por consequência lógica, a regra de cálculo da média aritmética da remuneração para fixação do valor a ser recebido a título de aposentadoria, senão vejamos o aresto paradigma:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003.
A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF
. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário
. 4.
Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
(RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017) (grifei)

Assim, como se pode concluir, não há se falar em pagamento da aposentadoria com proventos integrais somente após o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, tendo em vista que esta apenas reforçou a norma anteriormente prevista e vigente à época, no tocante a tal questão.

Noutro giro, os proventos integrais percebidos pelo servidor público aposentado por invalidez em decorrência
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, encontram limitação na remuneração recebida de acordo com o cargo efetivo que ocupava, conforme prevê o art. 40, § 2º, da CF, vejamos:

“Art. 40. [...]

§ 2º -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)”

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, ensina que os proventos “
serão integrais no caso de a invalidez ser oriunda de acidente em serviço (incapacidade proveniente do exercício da função), de moléstia profissional (aquela pertinente à função) ou de doença grave, contagiosa ou incurável,
” assim como, ressalta que os referidos proventos serão
“calculados com base na remuneração do cargo efetivo considerado para a aposentadoria, na forma da lei, sendo substituído, pois, o critério formal de proventos com base na média de remunerações anteriores
.”
1

Neste contexto, para reconhecer o direito da servidora ao recebimento dos proventos integrais, necessário o estabelecimento do nexo de causalidade entre a
doença
e o
trabalho exercido
pela mesma.

Desta forma, entendo que ficou claro que a recorrida na condição de professora MaE3 por mais de 25 (vinte e cinco) anos adquiriu doença ocupacional pelo uso excessivo da voz –
disfonia
- pois os elementos dos autos permitiram tal conclusão, senão vejamos: (i) reiteradas licenças médicas para tratamento de saúde (fl. 10/68); (ii) Parecer da Junta Médica sobre a situação incapacitante e permanente da mesma, não sendo alcançado melhoras para a disfonia, especialmente pela possibilidade de agravamento da doença; (iii) deferimento do pedido de aposentadoria pela própria administração, embora pelo recebimento de proventos proporcionais em 20.10.2008.

Ademais, a prova técnica foi capaz de estabelecer o liame causal entre a doença –
disfonia
– com o
munus
exercido pela recorrida ao longo de sua vida profissional, senão vejamos parte do laudo pericial às fl. 274/279, vejamos:

Quesitos do Município de Linhares:

2 – Queira o expert apontar a causa da suposta disfonia funcional da autora?

R. Vide conclusão. Há nexo de concausalidade com a atividade laborativa de professora.

Conclusão.
[...] Entende-se como disfonia um distúrbio da comunicação, representado por qualquer dificuldade na emissão da vocal. A rouquidão pode ser o principal sintoma, sendo que pode ser somente funcional, mas também orgânico. [...] Diante do exposto, concluo que a patologia da requerente apresenta nexo de concausalidade com a atividade laborativa de professora.

Portanto, havendo elementos quanto a doença ter sido adquirida na função de professora, mesmo em uma relação de concausalidade, mantém-se hígida a sentença, especialmente acerca dos proventos serem pagos de forma integral, não prosperando, assim, a tese acerca da taxatividade do rol constante na lei local (Lei Complementar Municipal nº 2.330/2002) acerca da “
doença grave”
, “
contagiosa”
ou “
incurável”
, notadamente porque a situação não se enquadra nestas hipóteses, mas sim na existência de “
moléstia profissional”,
a qual foi devidamente reconhecida.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

CONHEÇO
da remessa necessária para
ALTERAR PARCIALMENTE

a sentença, c
om base no TEMA 905 do STJ, devendo a correção monetária observar o índice INPC, na forma do art. 41-A, da Lei nº 8.213/91
2
, incidindo do vencimento de cada parcela até a citação, quando passarão a incidir os juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97
3
, alterado pela Lei nº 11.960/2009,
4
até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 113/2021 quando incidirá a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o juízo de origem quando da liquidação promover seu incremento, mediante aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Servidores Públicos. In: CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 27ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 715-717.

2
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

3
Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4
[...] 7. - As verbas suprimidas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC⁄IBGE desde a data da supressão indevida pelo índice IPC⁄INPC no período anterior à inscrição do crédito em precatório até 29⁄06⁄2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960⁄2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494⁄1997, conforme determina o Ato Normativo nº 20⁄2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (2) a partir de 29⁄06⁄2009, aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494⁄1997, com redação dada pela Lei nº 11.960⁄2009, para o período anterior (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110243326, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 02/02/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/03/2024

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006201-36.2011.8.08.0030

APELANTES:
MUNICIPIO DE LINHARES E OUTROS

APELADA:
ELIZABETH BATISTA BARCELOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Com relação à matéria de ordem pública atinente aos parâmetros de atualização dos valores devidos, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, apesar de
já ter me manifestado em outras oportunidades pela incidência da
Taxa Referencial – TR
diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revejo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF):
IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021)
.

Registro, por oportuno, que iniciado o julgamento da ADI nº 5090 foram proferidos dois votos em igual sentido, tendo sido sinalizado pelo Relator, o Ministro Luís Roberto Barroso, que a decisão de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ter
efeitos prospectivos
a partir da publicação da Ata de Julgamento da ADI.

Diante do exposto,
com essas considerações, acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora